Tribunal: STF
Processo: Rcl 76912
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antonio Hermogenes de Paiva Neto contra decisão da 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proferida nos autos do processo nº 0001313-50.2024.8.17.2218, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE nº 837.311/PI (vinculado ao Tema nº 784 da Repercussão Geral). 



    O reclamante narra que 



    “[n]a origem trata-se de ação de obrigação de fazer a qual possui como pressuposto fático o último concurso público realizado pela prefeitura municipal de Goiana-PE, em cujo edital foram ofertadas, dentre outras, 20 vagas para a função de agente administrativo, sendo 01 vaga destinada para pessoa com deficiência e 19 vagas via ampla concorrência, bem como 30 vagas para a formação de cadastro de reserva para o referido cargo.



    O reclamante restou classificado na 101ª posição, figurando, portanto, fora do número de vagas previsto no edital, o que, evidentemente, não lhe conferiria direito à nomeação. 



    No entanto, conforme argumentado nas instâncias ordinárias, em virtude de múltiplas desistências dos candidatos classificados acima do reclamante, notadamente a partir da não tomada de posse destes, muito embora regularmente convocados, passou o mesmo a possuir o aludido direito à nomeação, uma vez que, apesar do município de Goiana ter convocado para assumir a função os 63 primeiros colocados do concurso, conforme os editais de convocação anexados aos autos, apenas 07 destes convocados foram devidamente empossados, conforme dados extraídos pelo portal da transparência daquele município (...).



    Ou seja, com a desclassificação automática de 56 dos 63 primeiros colocados, os quais optaram por não tomar posse, os candidatos inicialmente classificados entre a 64ª e a 120ª posição passam a ter direito subjetivo à nomeação, o que alcança o reclamante, que como dito restou classificado na 101ª posição.



    Desse modo, o argumento empreendido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco no sentido de que ‘a necessidade de contratação para o cargo de agente administrativo em razão das desistências ocorridas durante o prazo de validade do certame não é capaz de fazer nascer o direito subjetivo à nomeação’ viola, manifestamente, a tese firmada a partir do Tema 784 da Repercussão Geral, de modo que a presente reclamação justifica-se no ponto em que busca preservar a autoridade do precedente vinculante firmado. por este Supremo Tribunal Federal ” (e-doc. 1, p. 2-3)



    Requer, assim, 



    “que se julgue a presente reclamação constitucional procedente, para cassar o acórdão proferido pelo tribunal de origem, que manteve decisão do juízo de primeiro grau, ambos violando o entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no RE 837.311-RG (Tema 784), determinando a nomeação e posse do reclamante no cargo de agente administrativo.” (p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    No caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado decisão da 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proferida nos autos do processo nº 0001313-50.2024.8.17.2218, datada de 11/11/2024. A consulta aos autos no sítio eletrônico do TJPE revelou que não houve a interposição de recurso extraordinário, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória com paradigma na tese do Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral.



    Vide precedentes do STF no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em ‘recursos com fundamento em idêntica controvérsia’ (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente